Tribunal: TJDFT
Processo: 0021400-52.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOVO JULGAMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 1.040, INCISO II DO CPC. BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PERÍODO DEPOIS DE JULHO DE 2001. TAXA DE 05% AO MÊS. A PARTIR DE JULHO DE 2009. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. RESP 1.495.146/MG. RESP. 1.205.946/SP. RE 870.947/SE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo dispõe o artigo 1.040, Inciso II do Código de Processo Civil, após a publicação do acórdão proferido em sede de Recursos Extraordinários e Especiais Repetitivos, havendo divergência entre a tese firmada na apelação cível e no acórdão paradigma, serão os autos novamente examinados pelo Tribunal de origem para novo julgamento, permitindo-se a modificação do acórdão anterior, adaptando-se à jurisprudência do tribunal superior.
2. Conforme restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 905, nas condenações impostas a Fazenda Pública, a partir de agosto de 2001 até junho de 2009, oriundas de demandas de servidores e empregados públicos, aplicam-se juros de mora de 05% ao mês, por força do art. 1o-F da Lei 9.494/97, acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/35 de 2001. Após julho de 2009, o percentual a ser utilizado é o da remuneração da caderneta de poupança, de acordo com a nova redação dada ao art. 1o-F da Lei 9.494/97 pela Lei 11.960/2009.
3. Da mesma forma, no julgamento do REsp no 1.205.946/SP, julgado também sob a ótica dos recursos repetitivos, Temas 491 e 492, o STJ reconheceu a aplicação dos juros de mora previstos na Lei 11.960/2009 para as condenações impostas a Fazenda Pública após a entrada em vigor da referida Lei. No caso de condenação em período anterior, entendeu o aresto pela aplicação dos parâmetros definidos pela legislação então vigente a época da condenação.
4. Seguindo o mesmo entendimento, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947/SE, reconheceu a validade da fixação dos juros moratórios em face da Fazenda Pública pelo índice de remuneração da caderneta de poupança trazida pela Lei 11.960/2009.
5. No presente caso, o período devido é posterior a agosto de 2001, portando o índice de juros moratórios aplicável é de 05% (meio por cento) ao mês até junho de 2009, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/35. A partir de julho de 2009, deverá ser observado o percentual de juros de mora incidente sobre a remuneração da caderneta de poupança, consoante o previsto na Lei 11.960/2009.
6. Verificado que o acórdão recorrido proferiu entendimento divergente das teses consolidadas nos Recursos Especiais e Extraordinário paradigmas, impõe-se o regime de retratação do acórdão para reformar a sentença e julgar procedentes os Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública.
7. Proferido Juízo de retratação, recurso provido. Sentença reformada.